Tribunal: TJSP
Processo: 0002791-23.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Recusa de oitiva da testemunha Daiane – Descabimento – Defesa que, além de não ter informado o endereço da pretendida testemunha no prazo legal, sequer se insurgiu a respeito na ocasião do julgamento perante o Júri, nem mesmo fez constar em ata – Defesa que, aliás, requereu a inquirição de outra pessoa como testemunha,

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Recusa de oitiva da testemunha Daiane – Descabimento – Defesa que, além de não ter informado o endereço da pretendida testemunha no prazo legal, sequer se insurgiu a respeito na ocasião do julgamento perante o Júri, nem mesmo fez constar em ata – Defesa que, aliás, requereu a inquirição de outra pessoa como testemunha, porém silenciou-se em relação à Daiane – Preclusão – Inteligência ao art. 572, VIII, do Código de Processo Penal – MÉRITO - Nova alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Não conhecimento – Inteligência ao art. 593, §3o, do Código de Processo Penal – Inadmissível segunda apelação com os mesmos fundamentos que ensejaram a primeira – Preliminar rejeitada e recurso defensivo não conhecido.